Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734539-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. H. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DORIA DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravado, G.H.D.S, e determinou ao agravante que disponibilizasse um monitor não exclusivo, para acompanhá-lo e assisti-lo em suas necessidades especiais durante o período em que estiver em ambiente escolar. Ressai dos autos de origem relatório assinado pela diretora da escola informando que o agravado já se encontra matriculado em turma de integração inversa com 11 alunos, e divide a assistência de 1 monitor com outra colega de classe também portadora de TEA. Desse modo, a decisão proferida em nada modificou a situação fática já existente, uma vez que o Estado já cumpre a determinação. (ID 154946994 e 162897483 dos autos de referência). Nesse descortino, ante a evidente ausência de interesse recursal o agravante requereu a desistência do recurso (ID 52729265). A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, e constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Assim, HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Comunique-se ao juízo processante. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator